Tribunal: TJDFT
Processo: 0734564-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF e a 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação anulatória de assembleia que destituiu a autora do cargo de administradora de sociedade empresária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação anulatória de deliberação assemblear que destitui sócia do cargo de administradora de sociedade empresária, sem exclusão do quadro societário.
III. Razões de decidir
3. A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, conforme a Resolução no 23/2010 do TJDFT, é de natureza absoluta e se restringe às hipóteses taxativas previstas, como exclusão de sócio do quadro societário.
4. A ação anulatória em questão tem por objeto a reversão da destituição da autora do cargo de administradora da empresa, sem pleito de exclusão societária, dissolução de sociedade ou apuração de haveres.
5. Em casos análogos, este TJDFT já decidiu que a destituição de administrador não atrai a competência da Vara de Falências, por não se enquadrar no rol do art. 2o da Resolução no 23/2010, devendo ser processada e julgada por vara cível comum.
IV. Dispositivo
6. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara Cível de Ceilândia.
___________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 23/2010, art. 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851541, 0708508-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 22.04.2024, DJe 03.05.2024; TJDFT, Acórdão 1160471, 0702332-63.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, j. 25.03.2019, DJe 29.03.2019.